Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-52.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HABILITAÇÃO DE EMPRESA QUE DEIXOU DE APRESENTAR, NA OPORTUNIDADE PRÓPRIA, O DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR SUA DESCLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA.